Tribunal: STF
Processo: HC 271924
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maylon Cesar de Moraes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.076.022/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, termos em que denunciado. 
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, apesar de seus predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, amparada em gravidade abstrata do delito, sem elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 
Alega que a pena máxima, diante da imputação de homicídio simples tentado, não seria superior a 4 (quatro) anos, o que reforçaria a desproporcionalidade da medida extrema. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 691/STF e nos arts. 21-E, IV, e 210 do RISTJ, indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, decretada em ação penal em trâmite perante juízo de primeiro grau. 2. No habeas corpus originário perante o Tribunal de Justiça, a liminar foi indeferida em decisão monocrática, entendendo-se não configurada ilegalidade manifesta. Na impetração dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa sustentou necessidade de afastamento da Súmula n. 691/STF por alegada flagrante ilegalidade da custódia, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e existência de condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, ausência de envolvimento com organização criminosa e inexistência de antecedentes semelhantes), requerendo a concessão de liberdade provisória. 3. A decisão ora agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamento de que o mérito do writ originário ainda não foi apreciado pelo Tribunal a quo, não havendo situação excepcional a justificar a superação da Súmula n. 691/STF nem a intervenção prematura desta Corte Superior, o que configuraria supressão de instância. 4. No agravo regimental, a defesa insiste na superação da Súmula n. 691/STF, reiterando que a prisão preventiva deve ser medida extrema, que o agravante possui bons antecedentes, nunca integrou organização criminosa e jamais teve envolvimento em casos semelhantes, requerendo o provimento do recurso para processamento do habeas corpus e acolhimento dos pedidos deduzidos na impetração. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se é possível mitigar ou afastar a incidência da Súmula n. 691/STF para permitir o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Tribunal de origem que indeferiu liminar em writ anterior, diante de alegações de ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva e da existência de condições pessoais favoráveis do agravante. III. Razões de decidir 6. A Súmula n. 691/STF estabelece, como regra, a inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão do relator que indefere liminar em writ requerido a Tribunal, por importar supressão de instância, entendimento este reiteradamente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da Súmula n. 691/STF apenas em hipóteses excepcionais, tais como flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação da decisão impugnada, situações que autorizariam a intervenção imediata da instância superior. 8. No caso concreto, a decisão do Tribunal a quo que indeferiu a liminar no habeas corpus originário apresenta fundamentação, não se mostrando teratológica nem desprovida de razoabilidade, porquanto remeteu a análise de mérito da prisão preventiva ao julgamento colegiado, inexistindo constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a superação da Súmula n. 691/STF. 9. A apreciação da validade e da suficiência da fundamentação do decreto de prisão preventiva, bem como da relevância das condições pessoais favoráveis do agravante, compete, em primeiro lugar, ao Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do habeas corpus lá impetrado, de modo que o exame do mérito por esta Corte, neste momento, implicaria indevida supressão de instância. 10. Inexistindo flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar vislumbrável de plano, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, nos termos da Súmula n. 691/STF. IV. Dispositivo 6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 10)

Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Pires Brandão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
Em que pese as alegações trazidas no presente agravo regimental, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Nos termos do que dispõe o enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada decisão teratológica ou desprovida de fundamentação. 
No decisum recorrido, restou assentado, in verbis, que a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem (fl. 82). 
Sendo assim, não se vislumbra manifesta ilegalidade apta a autorizar o afastamento ou mitigação da Súmula n. 691/STF, tendo em vista que a decisão recorrida não se apresenta como teratológica ou desprovida de fundamentação. 
De fato, cabe ao Tribunal a quo, por ocasião do julgamento da impetração, a análise de mérito da matéria vertida nos autos, pelo que, cumpre destacar, o revolvimento do tema, por certo, acarretaria indevida supressão de instância, na medida em que será alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora. 
Com efeito, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ anterior, sob pena de supressão de instância”. (e-doc. 10. P. 5-6, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese de defesa sequer foi apreciada por óbice da Súmula 691 desta Corte.
Com efeito, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (e-doc. 4, p. 2-3)
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente